Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732481-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA - COMERCIO DE VINHOS LTDA - ME, JOSE ORLINDO NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MMA – COMÉRCIO DE VINHOS LTDA. – ME e JOSÉ ORLINDO NUNES, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial, contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução no 0734083-94.2021.8.07.0001, opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo da comissão de permanência nos termos contratados (ID 105265798 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 29816709), sustenta, com base em entendimento desta Corte, que “o indeferimento do pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial formulado pela Defensoria Pública, atuando na condição de Curadoria de Ausentes, configura cerceamento de defesa”. Alega não dispor a Instituição de profissionais com conhecimento em contabilidade para elaboração de cálculos complexos como o dos autos, referentes a contrato bancário com índices próprios de atualização monetária (comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento). Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da decisão para que sejam encaminhados os autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo da comissão de permanência segundo a taxa média de mercado do dia do pagamento, sem cumulação com outros encargos moratórios e de acordo com a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo da comissão de permanência nos termos contratados. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em processo de execução, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a plausibilidade do direito, pois, consoante entendimento desta 2a Turma Cível, não compete à Contadoria do Juízo produzir prova de interesse das partes, ainda que patrocinada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial de Ausentes. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR E PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAR EVENTUAL INCORREÇÃO. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O réu/agravante, patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, interpõe recurso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pelo autor, ora agravado. 2. Se entendesse pelo excesso de execução, o réu/agravante deveria apontar o valor que alega devido e enumerar os equívocos cometidos, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. A Contadoria é órgão auxiliar do Juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor. 3. O fato de ter sido citado por hora certa e estar sendo representado pela Curadoria Especial não demonstra ausência de capacidade técnica para verificar os valores apontados pelo autor/agravado e elaborar novo cálculo, se for o caso. Ademais, não se vislumbra complexidade que impossibilite a impugnação pela Curadoria e justifique a remessa à Contadoria Judicial, por se tratar de cálculo aritmético a ser elaborado nos moldes determinados pela r. sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259085, 07096462620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ”; “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RÉU CITADO POR EDITAL E REPRESENTADO PELA CURADORIA DE AUSENTES. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONSTATADA. PRESENÇA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE DEVIDO OU DE PLANILHA DE CÁLCULOS QUE SE ENTENDE ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESVINCULEM O RÉU DOS GASTOS REALIZADOS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO (...) 3 - O fato de o réu/embargante ter sido citado por edital e, por isso, estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, não significa, por si só, que haja hipossuficiência técnica para a produção da prova cujo ônus lhe cabia. 4 - A alegação de que a Defensoria Pública não dispõe de aparelhamento ou de meios materiais para a elaboração de cálculos que indiquem o valor correto para a cobrança na presente ação, requerendo, por isso, o envio dos autos à Contadoria Judicial para que ela o faça, não significa a impossibilidade ou incapacidade técnico-jurídica da parte ré para a produção dessa prova. Tampouco implica na desincumbência, de sua parte, de indicar, segundo o seu ônus (art. 373, inciso II, do CPC), em que consistiria a incorreção ou inadequação dos dados constantes no demonstrativo de cálculos apresentado pelo autor/embargado. (...) 6 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1238409, 07076648220188070020, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 16/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” Ademais, não se vislumbra no caso concreto complexidade contábil que impossibilite a parte executada/agravante de apresentar nova planilha de cálculos com o valor que entende devido. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator